Tribunal: TJBA
Processo: 8115723-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115723-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAUAN LINS GONCALVES BRAGA e outros (2)

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. TELECOMUNICAÇÕES. CANCELAMENTO INDEVIDO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RATEIO ENTRE LITISCONSORTES. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL AO PLEITO DOS RECORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em razão do cancelamento unilateral e injustificado de serviços de telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura, pleiteando a majoração do valor e a adequada individualização da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é proporcional à gravidade da falha na prestação de serviços essenciais; (ii) estabelecer se a indenização deve ser fixada globalmente ou individualizada entre os litisconsortes ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, VI, 14 e 22 do CDC.

Afirma que o cancelamento abrupto e injustificado de múltiplos serviços essenciais configura dano moral in re ipsa, especialmente quando afeta a rotina familiar, profissional e educacional, inclusive de menor.

Considera a gravidade da conduta, a extensão dos prejuízos, a condição de adimplência dos consumidores e a resistência administrativa da empresa como fatores que intensificam o dano.

Entende que o valor fixado na origem é insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sobretudo diante do porte econômico da fornecedora.

Observa que a jurisprudência admite valores mais elevados em casos análogos de cancelamento indevido de serviços de telecomunicação, como forma de assegurar proporcionalidade e efetividade da reparação.

Fixa a indenização em R$ 15.000,00, considerando-a adequada às circunstâncias do caso concreto.

Mantém o rateio igualitário entre os três autores, em razão da natureza personalíssima do dano moral e da identidade das situações vivenciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O cancelamento indevido de serviços essenciais de telecomunicação configura dano moral in re ipsa. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógica, sendo insuficiente valor que não impacta economicamente o fornecedor. 3. Em litisconsórcio ativo, admite-se a fixação de indenização global com rateio igualitário quando os danos experimentados são equivalentes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0002968-88.2013.8.05.0080, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 15.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 0002162-08.2014.8.05.0213, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 06.02.2019.